Tribunal: TJSP
Processo: 1003096-13.2016.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Usucapião da L 6.969/1981
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião extraordinária – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, e do artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil – Recurso de apelação interposto pela autora – Petição inicial indeferida por falta de cumprimento de determinação de emenda à petição inicial – Emenda à petição inicial que

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião extraordinária – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, e do artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil – Recurso de apelação interposto pela autora – Petição inicial indeferida por falta de cumprimento de determinação de emenda à petição inicial – Emenda à petição inicial que tinha por objetivo a regularização do polo passivo da ação com a correta identificação dos proprietários confinantes – Ausência, igualmente, da indicação da origem da posse e da correta indicação e qualificação dos proprietários registrários – Vícios não sanados em que pese a concessão de oportunidade para o fim – Extinção do processo que era de rigor – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Nega-se provimento ao recurso.